Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-95.2019.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003722-95.2019.8.14.0071

APELANTE: SHEILA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB E ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DO CORRÉU E DA TESTEMUNHA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. MAJORANTES DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. PENA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DA RETIFICAÇÃO DE ALGUNS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO JUIZ
A QUO
POR OCASIÃO DA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos do corréu aliado à declaração testemunhal, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Incabível a exclusão das majorantes do emprego de armas e do concurso de pessoas. Primeiramente porque a arma de fogo foi devidamente apreendida e periciada. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre a acusada e seus comparsas, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

3. Da leitura da sentença condenatória, tem-se que a pena-base de ambos os crimes já foi fixada, pelo juiz
a quo
, em seu patamar mínimo legal, assim como foi aplicada a fração mínima relativa à majorante do concurso de pessoas. A participação de menor importância da ré igualmente já foi reconhecida. Todavia, a pena aplicada à apelante deve ser corrigida, ainda que não pelos motivos argumentados por sua defesa.

4. Vê-se que o juiz aplicou a regra do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, aumentando a pena do roubo em 1/6. Contudo, ao assim proceder, desobedeceu a regra insculpida no parágrafo único do art. 70 do CPB, uma vez que a pena final acabou excedendo a que seria cabível se aplicado o concurso material (art. 69 do CPB).

5. Pena da apelante devidamente corrigida e fixada em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SHEILA DOS SANTOS ARAÚJO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que a condenou à pena de
08 (oito) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no art.
157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I do CPB, e art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que restou evidenciado que os presidiários conhecidos pelas alcunhas de “Caçador” e “Japonês”, ambos da facção criminosa “CCA”, comandaram, de dentro do presídio, uma empreitada criminosa que visava assaltar a proprietária do estabelecimento comercial “Verdurão”, na cidade de Brasil Novo/PA. Para tanto, eles “acionaram” o acusado Luiz Eduardo da Silva Lima, vulgo “Júnior”, o adolescente T. S. D. S e a ora apelante Sheila, e criaram um grupo no
WhatsApp
para fins de comunicação e repasse de informações.

Prossegue a exordial que as tarefas restaram divididas e, enquanto “Caçador” e “Japonês” davam as devidas orientações, Sheila e Luiz Eduardo, no dia 02.07.2019, fizeram o “trabalho de campo”, levantando informações sobre o local do crime e sobre os hábitos da proprietária. No dia 03.07.2019, Sheila forneceu a arma do crime (revólver calibre .32) para o adolescente T., o qual, juntamente com o acusado Luiz Eduardo, eram os responsáveis pela execução do delito. Naquele mesmo dia, Luiz Eduardo e o adolescente chegaram em Brasil Novo/PA, por volta das 19h00, com o intuito de colocar em prática o assalto combinado, que não ocorreu em decorrência da dona do comércio ter sido escoltada pela Polícia Militar. Como o plano inicial não deu certo, decidiram roubar, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, as vítimas Cairo Machado, Vytor e Gabriel.

Tais vítimas declararam que estavam em frente à loja Hardcore, quando foram abordados por Luiz Eduardo da Silva Lima (que conduzia a moto) e o adolescente T. (que portava a arma), momento em que anunciaram o assalto dizendo:
“É um assalto, é um assalto, vai para o chão!”
, não tendo, os ofendidos, outra opção a não ser entregar a chave da moto Honda Pop 100 (pertencente a Cairo), um celular pocofone Xiaomi, um celular Samsung J5 Pro, uma caixa de som portátil (pertencentes a Vytor), e um celular LG K11 (pertencente a Gabriel). Os meliantes ainda pegaram uma caixa de som que estava próxima.

Finaliza a inicial relatando que o acusado Luiz Eduardo foi preso em flagrante de delito próximo ao KM 15 da Transamazônica, voltando para a cidade de Altamira, na companhia do adolescente T. e em posse da arma do crime e dos objetos subtraídos.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante alega a
insuficiência probatória,
eis que a acusação não conseguiu demonstrar como os fatos efetivamente ocorreram, para que se pudesse imputar qualquer prática delituosa à ré, devendo ser considerada a atipicidade da conduta, assim como a negativa de autoria sustentada por ela durante a instrução criminal. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de pessoas
, dada a falta de comprovação de ambas.

Pede, por fim, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais, com a
fixação da fração mínima relativa às majorantes, reconhecimento da participação de menor importância
, assim como seja
fixado regime mais brando
para início do cumprimento da pena da ré.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa da apelante alega a
insuficiência probatória,
eis que a acusação não conseguiu demonstrar como os fatos efetivamente ocorreram, para que se pudesse imputar qualquer prática delituosa à ré, devendo ser considerada a atipicidade da conduta, assim como a negativa de autoria sustentada por ela durante a instrução criminal. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua absolvição.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega (ID’s nº 9574412 e 9574412, fls. 32 e 37), bem como, pelos depoimentos do corréu, do menor infrator e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

O adolescente T. S. D. S. afirmou em Juízo:

“(...) Que antes de sair rumo a Brasil Novo, para o assalto, se reuniram no Buriti (onde a polícia invadiu). Que no Buriti estava o depoente, Sheila e Luiz Eduardo. Que havia um grupo no WhastApp, mas só conhecia Luiz Eduardo desse grupo (...). Que a ideia de assaltar Cairo e Vytor foi de Luiz Eduardo. Que antes de vir a Brasil Novo esteve na casa de Sheila, no bairro Buriti (Altamira). Acha que Sheila não participava do grupo do WhatsApp. Salvo engano, a divisão de tarefas era: Sheila ficou em Altamira, o depoente e Luiz Eduardo foram executar o roubo em Brasil Novo e mais duas pessoas passavam as informações pelo grupo do WhatsApp, passaram o mapeamento. (...)”

A testemunha Lheones Silva Rebouças, que atuou na degravação de conversas extraídas do aparelho celular apreendido com a apelante, declarou:

“(...) Que se recorda que no dia dos fatos, a PM apresentou os assaltantes na Delegacia de Polícia Civil. Que descobriram o intento inicial do grupo após conversarem com Sheila. Que após verificarem os celulares, conseguiram extrair a informação de que o alvo inicial era o comercial Verdurão. Visualizaram no celular que havia conversa no WhatsApp que sugeriu que Sheila, Luiz e o menor vinham a Brasil Novo para executar ordens de pessoas de um grupo que se identificavam como “Escuto/Antônio”, “Caçador”, “Revoltado”, “Japonês”, pelo que se recorda de ter visto no WhatsApp. Júnior era quem identificava possíveis alvos de roubo e no caso do Verdurão, foi Júnior quem fez o levantamento. O papel de Sheila era a pessoa que tinha ligação direta com os mandantes, ela era quem pegava a arma, pois o fato de ser mulher facilitava, já que dificilmente seria abordada. Além disso, era tarefa de Sheila dar suporte para a vinda dos executores do roubo a BN e foi também a responsável por trazer a arma de fogo.”

Já o acusado Luiz Fernando, que confessou a prática delitiva, disse que a pretensão inicial era roubar a proprietária do estabelecimento comercial “Verdurão”, mas a ideia foi abandonada porque a vítima alvo estava escoltada pela Polícia Militar. Relatou:

“(...) Que existe apenas uma pessoa, que é Dholeno, esse Caçador não existe. Que Dholeno deu ordem para cometer o assalto que não houve. Que foi praticar o assalto porque estava devendo a Dholeno. Que Dholeno deu as ordens para praticar o roubo. Que Sheila e Pedro foram estudar o local do assalto. Que não conhecia Sheila e Pedro. Que só conheceu Sheila e Pedro quando foi para praticar o roubo que não deu certo. Que não estava armado, que o menor era quem estava armado. Que estava apenas conduzindo a motocicleta. Que o roubo foi realizado por volta de 20h00. (...)”

Portanto, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que o corréu e o adolescente infrator, assim como a testemunha, narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Descabido, assim,
o pleito absolutório
.

2. Da Requerida Exclusão das Majorantes

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
exclusão das majorantes da arma de fogo e do concurso de pessoas
, dada a falta de comprovação de ambas.

Improcedente também este pleito
.

Em relação à majorante da arma de fogo, ela foi devidamente apreendida e periciada, conforme termo de exibição e apreensão, e laudo pericial (ID’s nº 9574412 e 9574421, fls. 35 e 198/199), sendo constatada, inclusive, a potencialidade lesiva do referido artefato.

No tocante à majorante do concurso de pessoas, entendo plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que a ré agiu associado a seus comparsas, com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação da apelante e do liame subjetivo entre ela e o corréu, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo, a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, incabível a exclusão das supracitadas majorantes.

3.
Das Pleiteadas Alterações na Pena da Apelante

Pede, por fim, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, que restou desproporcional diante da inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais, com a
fixação da fração mínima relativa às majorantes, reconhecimento da participação de menor importância
, assim como seja
fixado regime mais brando
para início do cumprimento da pena da ré.

Neste ponto, verifica-se, de fato, que a pena aplicada à apelante deve ser corrigida, todavia, não pelos motivos argumentados por sua defesa.

É que, da leitura da sentença condenatória ora vergastada (fls. 1028/1059), tem-se que
a pena-base de ambos os crimes já foi fixada, pelo juiz
a quo,
em seu patamar mínimo legal
, assim como foi aplicada a fração mínima relativa à majorante do concurso de pessoas. Gize-se que a majorante da arma de fogo possui a fração de 2/3 (dois terços) já definida pelo CPB.

A participação de menor importância da ré igualmente já foi reconhecida.

Ocorre que aquele magistrado cometeu alguns equívocos por ocasião da dosimetria da pena da apelante, um deles
que deve ser corrigido por ocasião deste voto.

Vê-se que ele aplicou a regra do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, aumentando a pena do roubo em 1/6. Contudo, ao assim proceder,
desobedeceu a regra insculpida no parágrafo único do art. 70 do CPB
, uma vez que a pena final acabou excedendo a que seria cabível se aplicado o concurso material (art. 69 do CPB).

De outra banda,
utilizou a fração de 1/6 para exasperação da reprimenda do roubo em face do concurso formal, pelo fato de serem três vítimas – quando deveria ter utilizado a fração de 1/5
, de acordo com o entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Também reduziu a pena pela participação de menor importância apenas no final de toda a dosimetria de ambos os delitos, quando deveria tê-lo feito apenas no tocante ao crime de roubo.

Entretanto, estes dois últimos lapsos não podem ser corrigidos, sob pena de
reformatio in pejus,
pois importaria em pena maior e consequente prejuízo ao réu.

4. Da Nova Dosimetria

- Crime De Roubo Majorado

Mantenho a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme fixado pelo magistrado sentenciante.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Após a aplicação da fração mínima de 1/3 (em face do concurso de pessoas) e de 2/3 (em razão da arma de fogo), chega-se ao
quantum
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 21 (vinte) dias-multa.

Considerando o concurso formal – dada a subtração do patrimônio de três vítimas diferentes em uma única ação – mantenho a fração de 1/6 erroneamente fixada pelo juiz (a fim de que não se incorra em
reformatio i n pejus
, conforme acima mencionado) – fixando a pena definitiva do roubo em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

- Crime De Corrupção de Menores

Mantenho a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, conforme fixado pelo magistrado sentenciante.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição, de modo que resta a pena definitiva do crime de corrupção de menores em
01 (um) ano de reclusão.

A teor do que dispõe o art. 70, parágrafo único, do CPB, aplico a regra do concurso material entre ambos os crimes, uma vez que mais benéfica do que a regra do concurso formal, para somar as penas dos dois delitos, chegando à pena total de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Considerando a
participação de menor importância
, bem como, a fração de 1/3 utilizada pelo juiz sentenciante, diminuo a pena para a quantia de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, reprimenda esta que torno definitiva
, em razão da ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento de tal pena,
ex vi
do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena imposta à apelante, nos termos da fundamentação alhures explanada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023